Tribunal: TJDFT
Processo: 0783183-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PLANTÕES AGRUPADOS. DESLOCAMENTO EFETIVO. COPARTICIPAÇÃO DE 6%. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL INDEVIDA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar ao ente público o pagamento do auxílio-transporte conforme deslocamentos efetivos em regime de plantões agrupados, com desconto de coparticipação de 6%.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o desconto sob a remuneração do servidor é previsto em lei (LC 840/2011 art. 108, I), acrescentando que interpretação diversa ofende a legalidade e isonomia. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação do ente público ao pagamento do auxílio-transporte proporcional aos deslocamentos efetivos, considerando plantões agrupados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o requerente/recorrido narra que é servidor lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e labora em regime de plantão (24x72), trabalhando em média 7 a 8 plantões de 24 horas por mês. Sustenta que o desconto mensal efetuado em seu subsídio, a título de coparticipação, deve incidir apenas sobre os dias efetivamente trabalhados, conforme escala de plantão (24x72 horas), alegando que o valor descontado supera o próprio benefício, desvirtuando sua natureza indenizatória. O Distrito Federal, em contrarrazões, defende que a coparticipação deve incidir sobre o subsídio, em observância ao princípio da legalidade.
5. O auxílio-transporte é disciplinado pelos arts. 107 e seguintes da LC 840/2011, que asseguram ao servidor público distrital verba indenizatória destinada a custear deslocamentos entre residência e local de trabalho. O art. 107 estabelece que o benefício não integra a remuneração e não é devido em hipóteses específicas, como férias, licenças ou fornecimento de transporte pelo órgão. Por sua vez, o art. 108 dispõe que o valor do auxílio corresponde ao custo real do deslocamento, deduzido o percentual de 6% (seis por cento), incidente exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo, ou sobre a retribuição pecuniária do cargo em comissão, quando for o caso.
6. No caso de servidores plantonistas, como o recorrido, os deslocamentos para início e término de cada plantão são unificados ao longo de blocos contínuos. Logo, não há suporte legal para compensação múltipla por plantão, mas sim por deslocamento efetivo. Na hipótese, pouco importa o regime de jornada do servidor, se a cumpre por plantões ou frequência diária, seu benefício será calculado de acordo com o deslocamento. Essa é a base legal para apuração e pagamento do auxílio-transporte. Já a contribuição do servidor para custeio do benefício, completamente desvinculada de sua jornada, corresponde a 6% (seis por cento) da remuneração do cargo efetivo. Em qualquer caso, o Estado arcará com o valor do auxílio que exceder a 6% da remuneração do cargo ocupado pelo servidor, conforme previsão expressa no art. 108, I, da LC 840/2011, que reproduz a normatização federal, parágrafo único do art.4o da Lei 7418/1995.
7. Envolvendo o tema, o STJ, em decisão proferida no REsp 2201845, publicada no DJE de 24.12.2025, ao se referir ao REsp 1598217, registrou: "V - O valor do auxílio-transporte deve ser apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte próprio ou coletivo, e o desconto de seis por cento sobre o vencimento - que deve ser entendido de maneira genérica, englobando ambas as formas de remuneração (vencimento básico e subsídio) -, previsão dos artigos 1o e 2o, II, da MP n. 2.165-36/2001"
8. Assim, a condenação baseada em escalas de plantão separadas viola o princípio da legalidade e distorce a finalidade do auxílio, criando uma distinção onde a lei não distingue, ao vincular dias de jornada ao custeio do beneício por parte do servidor.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.
10. Recorrente isento de recolhimento de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; LC 840/2011, arts. 107 e 108.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2201845, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, public. 24/12/2025.